Tribunal: TJBA
Processo: 8002040-54.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002040-54.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: E SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. SUSPEITA DE FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA DEBATIDA. APELAÇÃO GENÉRICA QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA, SE LIMITANDO A REPETIR OS PONTOS DA PEÇA DE DEFESA, ALEGANDO GENERICAMENTE A REGULARIDADE DO DÉBITO RECLAMADO. DESCABIMENTO. LITERALIDADE DOS ARTS. 932, III E 1.010, III DO CPC. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8002040-54.2020.8.05.0080
, tendo como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelado
E SANTOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
NÃO
CONHECER
a Apelação Cível, nos termos do voto condutor.

Salvador, .